Tribunal: TJDFT
Processo: 0739566-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0739566-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: ANDRE MACHADO COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos a execução opostos por ANDRE MACHADO COSTA (processo n. 0727333-76.2021.8.07.0001), na parte em que rejeitou os embargos a declaração opostos pelo ora agravante, mantendo a decisão anterior que deferiu a gratuidade de justiça ao ora agravado. Em suas razões (id 31341564), o agravante afirma que a parte adversa não demonstrou a alegada hipossuficiência, reiterando que os extratos bancários colacionados pelo agravado dizem respeito ao ano anterior e que não refletiriam sua atual condição financeira. Além disso, elenca os bens que o agravado possui, com intuito de afastar a presunção do estado de miserabilidade. Dessa forma, requer a revogação do benefício da gratuidade de justiça conferido pelo juízo de origem. Preparo regular (id 31341565). Informações prestadas pelo juízo a quo no id 31710626. Embora intimado, não foram apresentadas contrarrazões (id 32535253). É o relatório. Compulsando os autos, em reexame de admissibilidade, verifico que a decisão que não acolhe o pedido de revogação de gratuidade de justiça não se enquadra em nenhuma das hipóteses de recorribilidade imediata previstas no art. 1.015, caput e incisos, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, convém esclarecer que as decisões proferidas no bojo de Embargos à execução não ostentam a mesma natureza jurídica daquelas proferidas no processo executivo e, portanto, não se enquadram na exceção do parágrafo único do art. 1.015. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA PERMITIR A INCLUSÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO ATUALIZADA PELO EMBARGADO. NATUREZA JURÍDICA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO INCIDENTAL. RECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE SUBMETE AO REGIME PREVISTO NO ART. 1.015, INCISOS, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE DO REGIME RECURSAL QUE ORIENTA O PROCESSO DE EXECUÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. 1- Ação proposta em 25/05/2016. Recurso especial interposto em 16/03/2017 e atribuído à Relatora em 26/07/2017. 2- O propósito recursal consiste em definir se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão interlocutória que permite a emenda à petição inicial de embargos à execução de título extrajudicial, ao fundamento de que todas as decisões interlocutórias seriam imediatamente recorríveis por força do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 3- O novo sistema de recorribilidade imediata das decisões interlocutórias instituído pelo CPC/2015 estabeleceu dois regimes recursais distintos: (i) o previsto no art. 1.015, caput e incisos, que se aplica aos processos na fase de conhecimento; (ii) o previsto no art. 1.015, parágrafo único, que excepciona a regra geral e prevê a ampla recorribilidade das interlocutórias nas fases subsequentes à cognitiva, no processo de execução e na ação de inventário e partilha. 4- Dado que natureza jurídica dos embargos à execução é, conforme remansosa doutrina e jurisprudência, de ação de conhecimento incidental, a ele se aplica a regra de recorribilidade das interlocutórias prevista no art. 1.015, caput e incisos, não havendo justificativa lógica ou teórica para equiparar os embargos à execução ao processo de execução, na medida em que nessa ação de conhecimento incidental se resolverá em sentença, de modo que a maioria das questões incidentes - como a legalidade ou não da emenda à inicial dos embargos à execução - poderá, em princípio, ser suscitada na apelação ou em suas contrarrazões. 5- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1682120/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 1/3/2019- destaques não constantes do original) Atente-se que a decisão aqui proferida não contraria o c. Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de análise de recurso repetitivo, tema no 988, fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Em rigor, a decisão que mantém a gratuidade de justiça não configura urgência de inutilidade do julgamento em eventual recurso de apelação, na qual a questão poderá ser deliberada sem prejuízo à parte. Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator